Tribunal: TJMT
Processo: 0000039-58.2007.8.11.0102
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000039-58.2007.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALCIR PEDRO STRAPASSON - CPF: 410.323.650-72 (VÍTIMA), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ASSISTENTE), SERGIO MAKXIMOVITZ - CPF: 553.564.949-04 (RECORRIDO), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado tentado. Dosimetria da pena. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão pela prática de homicídio qualificado tentado. O recorrente postula a exasperação da pena-base, valorando negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, e a alteração da fração de diminuição pela tentativa para o patamar mínimo, com a consequente fixação de regime fechado.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o histórico de ameaças e a suposta premeditação justificam a valoração negativa da culpabilidade; (
ii
) definir se o cometimento do crime em suposto descumprimento de medida liminar autoriza a negativação das circunstâncias do
crime;
e (
iii
) estabelecer a fração de redução pela tentativa aplicável ao caso, considerando o
iter criminis
percorrido e a quantidade de disparos efetuados.

III. Razões de decidir

3. A premeditação exige prova robusta de planejamento minucioso e atos preparatórios complexos, não se confundindo com a mera cogitação ou dolo de ímpeto decorrente de desavenças anteriores. A ausência de elementos concretos que demonstrem a arquitetura antecipada da conduta impede o aumento da pena-base a título de culpabilidade.

4. A valoração negativa das circunstâncias do crime com base no descumprimento de ordem judicial pressupõe a demonstração de que o réu tinha ciência inequívoca da decisão. A inexistência de comprovação de intimação formal do agente antes da data do fato inviabiliza o agravamento da pena sob esse fundamento.

5. A fração de diminuição pela tentativa deve ser modulada de acordo com o
iter criminis
percorrido pelo agente. O esgotamento dos atos executórios, evidenciado por múltiplos disparos de arma de fogo em direção à vítima (tentativa perfeita), aproxima a conduta da consumação e justifica a aplicação da redução em seu patamar mínimo de 1/3, independentemente da natureza leve das lesões sofridas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reduzir a fração da tentativa para 1/3 e redimensionar a pena definitiva e o regime inicial.

Tese de julgamento:
“1. A premeditação constitui fundamento para majorar a pena-base apenas quando comprovada por elementos concretos de planejamento anterior. 2. O descumprimento de ordem judicial somente justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime mediante prova da ciência inequívoca do réu. 3. O avanço significativo no
iter criminis
, com o esgotamento dos meios executórios, impõe a aplicação da fração mínima de diminuição pela tentativa.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 14, II; art. 59; art. 61, II,
c
; art. 121, § 2º, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.684.624/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.2.2025; TJMT, Enunciado n. 49.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
,
contra a sentença
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que, em conformidade com o veredito soberano do Conselho de Sentença, condenou o réu
Sergio
Makximovitz

pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso I (motivo torpe), c/c o art. 14, inciso II, ambos do Cód
igo Penal,
à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

O Ministério Público, nas razões encontradiças no ID
299632561
, postula
,
em síntese, a necessidade de exasperação da pena-base, com a valoração negativa da
culpabilidade
, em razão da premeditação do delito, e das
circunstâncias do crime
, pelo fato de o atentado ter ocorrido em descumprimento de medida liminar. Requer, ademais, a alteração da fração de diminuição pela tentativa, para que seja aplicado o patamar mínimo de 1/3 (um terço), ao argumento de que o
iter criminis
percorrido pelo agente aproximou-se sobremaneira da consumação. Como consectário lógico, postula a fixação do regime inicial fechado.

A Defensoria Pública, em contrarrazões (ID
299632565
), rebateu os argumentos ministeriais, pugnando pela manutenção integral da sentença. Argumentou, em suma, que não há provas concretas da premeditação e que a negativação das circunstâncias do crime é temerária, pois não há nos autos comprovação de que o apelado fora intimado da decisão liminar antes da prática delitiva. Defendeu, ainda, a correção da fração máxima aplicada à tentativa, dada a natureza superficial das lesões sofridas pela vítima.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer (ID
311170853
), manifestou-se pelo
provimento
do recurso ministerial, acolhendo integralmente as teses de exasperação da pena-base e de redução da fração da tentativa.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que está no ID
160930362
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 28/12/2006, por volta de 18h30min, na Fazenda Horizonte, localizada no Km 10, Estrada Manoel Gomes, em Vera-MT, o denunciado
SERGIO MAKXIMOVITZ
, por motivo torpe, tentou ceifar a vida da vítima
VALCIR PEDRO STRAPASSON
, não alcançando o intento por
circunstâncias
alheias a sua vontade.

Conforme o apurado, o denunciado, portando uma arma de fogo, foi até a fazenda da vítima e, no local, deflagrou diversos disparos em direção ao veículo no qual ela se encontrava, fugindo em seguida.

Em consequência dos disparos, em
número
aproximado de 07 (sete), a vítima sofreu os ferimentos descritos no laudo pericial de fls.10/13.

Importante destacar que o
homicídio
somente
não
ocorreu por
circunstâncias
alheias
à
vontade do denunciado, consistente no erro de pontaria.

Por fim, importante destacar que o crime ocorreu por motivo torpe, relacionado ao conflito de terras existente entre o denunciado e a vítima, do qual menciona os boletins de ocorrências anexados ao
inquérito
.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
SERGIO MAKXIMOVITZ
, pela prática da conduta capitulada no
artigo 121, §2º,
inciso
I
, na forma do artigo 14, inciso II do Código Penal.

[...]

Destaques do original

A materialidade e autoria do
s
crime
s
narrado
s
na denúncia não fo
ram
objeto de insurgência, limitando-se, o apelante, a questionar a dosimetria da pena realizada pelo juízo de primeiro grau. E, para melhor compreensão dessa postulação, é pertinente a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...]
a) Primeira fase: circunstâncias judiciais (CP, art. 59)

Diante do reconhecimento, pelo Conselho de Sentença, da presença da qualificadora do motivo torpe (CP, art.121, § 2º, inciso I), parto do mínimo legal previsto para o delito de homicídio qualificado, consistente em 12 (doze) anos de reclusão.

Assim, na primeira fase da fixação da pena, analisadas as circunstâncias judiciais delineadas no artigo 59 do Código Penal, verifica-se que a
culpabilidade
, concebida como o grau de reprovabilidade da conduta, é atinente ao tipo.

O réu ainda não possui
antecedentes criminais
negativos.

Não há nos autos elementos retratando a
conduta social
do réu ou que venham a demonstrar eventuais traços de sua
personalidade
, sendo tais pontos desconhecidos deste magistrado.

Os
motivos

do crime são próprios do tipo penal.

As
circunstâncias
e as
consequências
do delito não ultrapassaram àquelas inerentes ao delito.

O
comportamento da vítima
em nada influenciou para o ilícito em questão.

Nesse contexto, fixo a pena base em seu mínimo legal, consistente em 12 (doze) anos de reclusão.

b) Segunda fase: circunstâncias legais agravantes e atenuantes (CP,
arts
. 61 e 65)

Em relação à segunda fase da fixação da pena, não há
atenuantes
.

Por outro lado, as provas angariadas aos autos denotaram que o crime foi cometido mediante
emboscada
, caracterizando, pois, a
agravante prevista no artigo 61, II, “c”, do Código Penal
. Logo, a pena dever ser exasperada em 1/6 (um sexto).

Deste modo, fixo a pena intermediária em 14 (quatorze) anos de reclusão.

c) Terceira fase: causas gerais/especiais de aumento e de diminuição de pena

Já na terceira fase da dosimetria, não há causas especiais de aumento de pena.

Presente, contudo, a
causa geral de diminuição referente à tentativa (CP, art. 14, II)
, exigindo-se, assim, a redução da reprimenda.

Nesse sentido, para fins de aplicação do fator de redução (quantum de diminuição), é imprescindível lembrar que a menor ou maior fração deve estar fundamentada na proximidade ou distanciamento da consumação da figura delitiva tencionada, fazendo-se necessária, pois, a análise do
inter
criminis percorrido.

Com esse contorno, na hipótese, de acordo com o competente laudo pericial anexado ao feito, observa-se que a vítima sofreu múltiplas lesões decorrentes dos disparos de arma de fogo (ID 62890838, fl. 19), as quais foram assim descritas pelo perito: “lesão elíptica, com bordas regulares, invertidas, com características de orifício de entrada de projétil de arma de fogo, com cerca de 5 a 6 mm de diâmetro, em parte posterior de antebraço direito. Várias outras lesões pequenas, com 1 a 3 mm de diâmetro, distribuídas pela parte posterior do terço proximal do antebraço direito”.

No entanto, inexistem nos autos outros elementos dando conta de que a vítima tenha se aproximado do resultado morte, ficando distante, pois, de completar o
inter
criminis.

Por essa razão, impõe-se a redução da pena em seu patamar máximo, consistente em 2/3 (dois terços), conforme artigo 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal.

Pelo exposto,
TORNO
a pena definitiva em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

d) Regime inicial e detração

Diante do quantum e da natureza da pena aplicada,
FIXO
o regime inicial
SEMIABERTO
(
CP, art.
33, §
1º,"b" e § 2º, “b”), não se aplicando a detração ao caso concreto.

e) Substituição da pena e sursis

Em virtude de o crime ter sido cometido com emprego de violência, e diante do quantum total da pena, é inviável sua substituição por pena restritiva de direitos (CP, art. 44) ou a concessão de sursis (CP, art. 77).

f) Valor mínimo da reparação dos danos

Prosseguindo-se, deixo de fixar a indenização mínima para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois ausente pedido expresso/formal na exordial acusatória nesse sentido, sob pena de violação ao princípio do contraditório (STJ,
AgRg
no REsp n.1671240/PR, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
j.em
22/5/2018).

[...]

(
Trechos da sentença con
denatória vista no ID
299632556
)

Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve
,
mediante fundamentação válida, ser fixada emquantumcompatível com a finalidade de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Por seu turno, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, consolidou o seu entendimento no mesmo sentido, tal como se infere do Enunciado n. 39, assim grafado:
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Conforme relatado, o Ministério Público almeja
a exasperação da pena-base, fixada no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão, ao argumento de que a
culpabilidade
e as
circunstâncias do crime
seriam desfavoráveis ao apelado.

Contudo, após uma análise detida dos autos, entendo que a pretensão não merece prosperar.

No que tange à
culpabilidade
, o
Parquet
sustenta que a premeditação do delito, evidenciada pelo histórico de ameaças e pelo modo de execução (emboscada), denotaria um grau de reprovabilidade mais acentuado.

Com efeito, a premeditação, quando devidamente comprovada por elementos concretos que demonstrem um planejamento minucioso e atos preparatórios elaborados, constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base. Nesse sentido, inclusive, é o Enunciado n. 49 deste Egrégio Tribunal de
Justiça
,
com
a seguinte redação
: “
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.

Na espécie, entretanto, embora o contexto fático revele uma animosidade preexistente entre o réu e a vítima, decorrente de um conflito agrário
[situação que inclusive levou à qualificação do crime em comento
pela
motivação torpe]
, os elementos coligidos aos autos não são suficientes para afirmar,
com a certeza necessária a um édito condenatório
, a existência de um plano arquitetado para ceifar a
vida do ofendido.

Os boletins de ocorrência que instruem o feito demonstram a existência de ameaças, mas não detalham atos preparatórios específicos que transcendam a mera cogitação ou o dolo de ímpeto, ainda que nutrido por algum tempo.

Concluir pela premeditação com base apenas no histórico de desavenças seria ingressar no campo da presunção, o que é vedado em matéria penal. A jurisprudência
, aliás,
é remansosa no sentido de que a valoração negativa da culpabilidade ex
ige mais do que meras ilações.

Nesse sentido
, este Sodalício já decidiu:

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1012607-36.2023.8.11.0003 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, PABLO CARVALHO RECORRIDO: PABLO CARVALHO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EMENTA
Ementa
. Direito Penal. Apelação Criminal. Homicídio Qualificado pelo Recurso que Dificultou a Defesa do Ofendido e Feminicídio. Dosimetria da Pena. Recurso Defensivo Provido em Parte. Apelo Ministerial Desprovido.

[...]
A premeditação exige elementos concretos de que o crime foi arquitetado com antecedência, não sendo possível confundi-la com a dissimulação para prática delituosa.
[...]”

(N.U 1012607-36.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 04/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024)
Destacamos

“[...]
A premeditação significa que o agente, após reflexão, ou ainda, depois de arquitetar toda a trama criminosa, a executa. Se a dinâmica dos fatos não permite concluir que houve planejamento minucioso da conduta
,
mas apenas uma cadeia de eventos em sequência, não há dizer em premeditação
e intensidade diferenciada do dolo do apelante, a justificar a depreciação da culpabilidade. [...]”
(N.U 0002879-04.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 22/11/2023)
Destacamos

“[...]
A premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade
(TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT,
Ap
nº 20137/2018; TJMT,
Ap
nº 110261/2017),
pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime
(TJMT,
Ap
nº 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta.

Não “se confunde a fase de cogitação com a premeditação. Todo crime doloso é cogitado, mas nem todo crime doloso é premeditado. A premeditação pressupõe também uma cogitação, porém com uma fase de maturação e reflexão sobre a conduta criminosa relevantemente maior” (FLORES, Andrea. LOPES,
Jodascil
Gonçalves. Manual de Direito Penal. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2016, Capítulo VI, 2.1) [...]”

(N.U 0006297-67.2008.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021)
Destacamos

Assim, à míngua de provas robustas do
planejamento delitivo
, mantenho a valoração neutra da culpabilidade.

Quanto às
circunstâncias do crime
, a acusação alega que o delito foi praticado em descumprimento de uma ordem judicial liminar, proferida nos autos da Ação de Interdito Proibitório n. 12896-32.2006.8.11.0102, que determinava ao réu que se abstivesse de turbar a posse da vítima.

A defesa, por sua vez, contrapõe o argumento de forma precisa, ao destacar que não há prova nos autos de que o apelado tenha sido formalmente intimado da referida decisão
antes da data do crime (28/12/2006).

De fato, a argumentação defensiva encontra amparo nos documentos acostados. Uma análise do andamento processual da referida ação cível (ID
299632537
) revela que a decisão liminar foi proferida em 25/11/2006, e o mandado de intimação foi entregue ao Oficial de Justiça em 27/11/2006, constando, a partir de então, o status de
“
aguardando cumprimento de mandado
”
. Não há certidão ou qualquer outro documento que ateste a data em que a intimação efetivamente se concretizou. Pelo contrário, o que se observa é que
a

citação
do réu naquela demanda somente foi determinada em fevereiro de 2007, ou seja, após a prática do crime em apuração.

Desse modo, mostra-se de fato temerária a negativação desta circunstância judicial com base
no
descumprimento de uma ordem da qual não se pode afirmar, com a segurança jurídica necessária, que o réu tinha ciência inequívoca.

Para que a conduta de desobedecer a uma ordem judicial possa majorar a censurabilidade do ato, é pressuposto lógico e indispensável a comprovação da prévia e formal notificação do agente.

Portanto, por ausência de substrato probatório seguro, afasto a possibilidade de valoração negativa das circunstâncias do crime, mantendo a pena-base em seu patamar mínimo
, tal como fez o juízo sentenciante
.

Noutro giro, requer o órgão ministerial
a
reforma da
terceira fase da dosimetria
quanto à
fração de diminuição pela tentativa
utilizada
pelo
magistrado de primeiro grau.

Neste ponto, a razão assiste ao Ministério Público.

O magistrado sentenciante aplicou a fração máxima de redução pela tentativa, 2/3 (dois terços), fundamentando que, apesar das lesões,
“
inexistem nos autos outros elementos dando conta de que a vítima tenha se aproximado do resultado morte, ficando distante, pois, de completar o
inter
criminis
”
.

O critério para a definição do
quantum
de diminuição da pena na tentativa, conforme pacífica orientação doutrinária e jurisprudencial, é o
iter criminis
percorrido pelo agente.
Quanto mais próximos os atos executórios da consumação do delito, menor deve ser a fração de redução; inversamente, quanto mais distante da consumação, maior a diminuição.

Na espécie, a dinâmica delitiva revela um avanço significativo no caminho do crime. O apelado não se limitou a um único ato. Conforme narrado na denúncia e corroborado pelo conjunto probatório, foram efetuados múltiplos disparos de arma de fogo – aproximadamente 07 (sete) – em direção ao veículo em que a vítima se encontr
ava.
O agente, portanto, esgotou os meios de execução que tinha à sua disposição naquele momento, praticando todos os atos que eram necessários para produzir o resultado letal.

Trata-se, pois, de uma hipótese de
tentativa perfeita
, em que o resultado morte somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente o erro de pontaria. O fato de as lesões efetivamente sofridas pela vítima terem sido de natureza leve –
eis que apenas
um projétil atingiu seu antebraço – não descaracteriza a
gravidade da conduta
e a proximidade da consumação sob a ótica dos atos executórios praticados. O bem jurídico tutelado (a vida) foi exposto a um perigo concreto e intenso.

A aplicação da fração máxima de 2/3 é reservada para os casos em que o
iter criminis
é interrompido em seu início, quando o agente mal principia a execução, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça
, ao
analisar
o tema

já decidiu que:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. ITER CRIMINIS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, ao fundamento de que a modulação da fração de redução da pena pela tentativa exige análise fático-probatória, vedada em sede de recurso especial. O recorrente, condenado pelo Tribunal do Júri por tentativa de homicídio, pretende a aplicação da fração máxima de redução da pena, sustentando tratar-se de tentativa incruenta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a fração de redução da pena pela tentativa deve ser fixada no patamar máximo, independentemente do iter criminis percorrido pelo agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fração de redução da pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido pelo agente, de modo que quanto mais próximo da consumação estiver o delito, menor será a redução da pena.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a tentativa branca ou incruenta não enseja automaticamente a aplicação da fração máxima de redução da pena. A modulação da fração da tentativa leva em conta múltiplos fatores relacionados ao percurso da execução e o fato de a vítima não ter sido atingida não confere ao réu direito líquido e certo ao grau máximo de redução de pena.

5. A reavaliação da fração de redução da pena, nos termos pretendidos pelo recorrente, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

6.
A diminuição da pena pela tentativa foi devidamente fundamentada, considerando o avançado iter criminis, com diversos disparos de arma de fogo, o que justifica a aplicação de fração de 1/3, ainda que nenhum deles tenha atingido a vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.684.624/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)
Destacamos

Dessa forma, acolho o pleito ministerial para reformar a sentença neste ponto e aplicar a fração de diminuição pela tentativa em seu patamar mínimo de 1/3 (um terço).

Diante disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal, passo a redimensionar a pena de
Sergio
Makximovitz
pela prática do crime de
homicídio qualificado
, da seguinte forma:

Na primeira etapa,
tendo em vista
a manutenção da valoração neutra das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal neste voto
, mantenho a
pena-base no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão
.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e presente a agravante da emboscada (art. 61, II, c, do CP), reconhecida na sentença e não impugnada, majoro a pena em 1/6 (um sexto), tal como fez o magistrado d
e primeiro grau
, fixando a
pena intermediária em 14 (quatorze) anos de reclusão
.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento, aplico a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP) na fração de 1/3 (um terço), conforme fundamentado neste voto. A redução corresponde a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses. Assim, torno a
pena definitiva em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

No que tange ao regime de pena
imposta, em
razão do novo
quantum
de pena fixado, superior a 8 (oito) anos, a alteração do regime inicial de cumprimento é medida que se impõe. Nos termos do art. 33, § 2º, alínea
a
, do Código Penal, fixo o
regime inicial fechado
.

Posto isso
, em
consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
M
inistério Público
para, reformando em parte a r. sentença, readequar a dosimetria da pena de
Sergio
Makximovitz
, nos seguintes termos:

a) Reduzir a fração da causa de diminuição da tentativa para o patamar mínimo de
1/3 (um terço)
;

b) Fixar a pena definitiva em
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
;

c) Estabelecer o
regime inicial fechado
para o cumprimento da reprimenda.

No mais, mantenho inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026